Tribunal: TRF3
Processo: 0000675-55.2021.4.03.6321
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
156/575)

0000675-55.2021.4.03.6321

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000675-55.2021.4.03.6321

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: JARLY SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JARLY SILVA - SP461280-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALDO GOMES DA SILVA - RJ140539-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. FÉRIAS ALEGADAMENTE NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO GOZO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta por militar da Marinha do Brasil contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de férias que alega não ter usufruído no ano de 1999, sob o fundamento de que, à época, era o único militar da área de saúde em serviço no Estado do Amapá. A sentença concluiu que não houve comprovação do não gozo das férias, especialmente diante de documentos apresentados pela Administração indicando o pagamento do período correspondente.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito à conversão em pecúnia de férias alegadamente não usufruídas por militar quando inexistente prova suficiente de que o período de descanso não foi efetivamente gozado.III. Razões de decidir

Embora a jurisprudência admita a conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas quando o servidor ou militar já se encontra na inatividade e não pode mais fruí-las, o reconhecimento desse direito exige comprovação do efetivo não gozo do período.

No caso, os documentos juntados pela União indicam pagamento de férias no ano de 2000 relativas ao exercício de 1999, circunstância que gera presunção de regular fruição do benefício.

A parte autora não apresentou prova idônea capaz de afastar essa presunção ou demonstrar que permaneceu em atividade no período correspondente às férias, ônus que lhe incumbia.

A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento do direito pleiteado, impondo a manutenção da sentença de improcedência.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas por militar transferido para a reserva exige prova do efetivo não gozo do período. 2. A comprovação de pagamento de férias pela Administração gera presunção de fruição regular, cabendo ao autor demonstrar fato contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000675-55.2021.4.03.6321

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: JARLY SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JARLY SILVA - SP461280-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALDO GOMES DA SILVA - RJ140539-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000675-55.2021.4.03.6321

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: JARLY SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ALDO GOMES DA SILVA - RJ140539-A, JARLY SILVA - SP461280-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jarly Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de São Vicente que, em ação movida em face da União, julgou improcedente o pedido para contar em dobro o tempo de férias não gozadas na reserva remunerada.

A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa(ID 260009826).

Em suas razões recursais, e em síntese, a apelante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Além disso, defende a inocorrência de prescrição, o direito às férias e a necessidade de pagamento em pecúnia por já estar na reserva remunerada (ID 260009884).

Contrarrazões da parte contrária (ID 260009888).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000675-55.2021.4.03.6321

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: JARLY SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ALDO GOMES DA SILVA - RJ140539-A, JARLY SILVA - SP461280-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito à conversão em pecúnia de período de férias não gozadas e não utilizadas para fins de passagem para a reserva remunerada.

Consta dos autos que Jarly Silva ajuizou a presente demanda alegando que é militar da Marinha do Brasil, tendo assentado como militar em 06 de janeiro de 1992. Aduziu que, no ano de 2000, havia sido designado a servir do Serviço de Sinalização Náutica da Barra Norte do Rio Amazonas (SSN-41), localizado na cidade de Santana, no estado do Amapá. Sustentou que em 1999 gozou férias relativas ao ano de 1998, fato transcrito em seus assentamentos na sua Caderneta Registro (CR), porém, em razão dos fatos que elenca, já que era o único militar da Marinha de Saúde em todo o estado, aduziu que não foi concedida a licença de instalação garantida pela legislação castrense, bem como suas férias regulamentares, referentes ao ano de 1999, as quais gozaria no ano de 2000.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (ID 260009826):

(...) Não há como se acolher a pretensão do autor.

De fato, os documentos anexados pela União demonstram que houve o pagamento regular das férias no ano de 2000 – férias de 1999, portanto.

Na ficha financeira anexada constam os pagamentos relacionados.

Os documentos anexados pelo autor, por outro lado, trazem apenas dúvida sobre o efetivo gozo das férias – não demonstram cabalmente que o autor não as gozou.

Assim, pela distribuição do ônus da prova, verifico que o autor não se desincumbiu de comprovar o efetivo não gozo das férias, tendo a União, por outro lado, comprovado o efetivo pagamento delas – o que gera a presunção de gozo regular.

Por conseguinte, não há como se acolher os pedidos do autor.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.(...)

O apelante requer os benefícios da justiça gratuita, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Nos termos do art. 99, parágrafos 2o e 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem o contrário.

Ante o exposto, não havendo, até o momento, qualquer indício capaz de afastar essa presunção, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

A sentença não merece reforma.

Embora, em um primeiro momento, não se verifique a ocorrência de prescrição quanto ao pedido subsidiário formulado pelo autor (conversão em pecúnia) , já que, nos termos da jurisprudência do STF, admite-se a conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas quando o servidor não mais pode fruí-las em razão da aposentadoria. No caso dos autos, resta comprovado que o militar foi transferido para a reserva remunerada apenas em 24/08/2021 (ID 260009815, pág. 3), tendo a presente ação sido ajuizada no mesmo ano.

No entanto, não há como acolher a apelação nos termos pretendidos pois não se identificam, nos autos, indícios suficientes a amparar a pretensão recursal.

Os documentos juntados pela União indicam a realização de pagamento a título de férias no ano de 2000, circunstância que diverge da alegação apresentada pelo autor (ID 260009822, pág. 5).

Não se trata, como sustenta a parte apelante, de exigir a produção de prova diabólica, mas apenas da apresentação de elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de veracidade que recai sobre os documentos e as informações prestadas pela Administração.

Nesse contexto, cabia ao autor demonstrar, por qualquer meio de prova idôneo, que efetivamente permaneceu em atividade no período em que afirma não ter usufruído das férias. Todavia, não houve a produção de prova nesse sentido, sendo certo que o ônus probatório lhe incumbia.

A este respeito vejamos

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. FÉRIAS NÃO-USUFRUÍDAS. CONTAGEM EM DOBRO. ARTS. 34 E 36 DA MP 2.215-10/2001. NÃO-COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDOS.

- Em face do disposto no artigo 14 da Lei n. 13.105/2015, aplica-se a esse processo o CPC/73.

- Não se consumou a prescrição quinquenal, pois o prazo prescricional para o militar pleitear o cômputo em dobro de férias não gozadas tem início com sua passagem para a inatividade. Precedente.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de cômputo, como tempo de serviço e em dobro, das férias não gozadas do autor, relativas ao ano de 1973 e, consequentemente, de percepção de proventos relativos ao grau hierarquicamente superior, correspondente ao de major, a contar da data em que foi efetivamente transferido para reserva remunerada, em 01/07/2006.

- O autor foi incorporado ao serviço militar em 17/01/1973 (fl. 26). O artigo 68 da Lei no 5.774/71 - Estatuto dos Militares, em vigor na época, previa que "As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente, concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte".

- A Medida Provisória no 2.215-10/2001, em seu art. 28, alterou o art. 50, II, da Lei no 6.880/1980, extinguindo, para os militares, o direito de perceber remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa, quando contassem com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço, na época de sua passagem para a inatividade. A referida Medida Provisória preservou o direito à remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa, aos militares que tivessem completado trinta anos de serviço até o dia 29/12/2000, admitindo, ainda, a contagem em dobro de períodos de férias não gozadas até a referida data, para efeito de inatividade.

- Verifica-se, da análise dos documentos trazidos aos autos (fls. 13/31), que, na certidão de assentamentos do autor (fls. 26/31), consta apenas duas anotações referentes às suas férias: a) a concessão em 12 de dezembro de 1974 de 30 (trinta) dias de férias," relativas ao ano de 1974" (fl. 29); b) a concessão em 03 de outubro de 1975 de 30 (trinta) dias de férias, "relativas ao ano de 1975" (fl. 31).

- Assim, considerando que autor foi incorporado ao serviço militar em 17/01/1973 (fl. 26), as férias relativas ao ano de 1973 deveriam ser gozadas após 17/01/1974, durante os doze meses subsequentes, uma vez que em 17/01/1974 o autor teria completado um ano ininterrupto de efetivo serviço.

- Nesse sentido, foi concedido ao autor período de férias "relativas ao ano de 1974", em 12/12/1974, data que estaria, portanto, dentro do período de gozo regulamentar das férias relativas ao ano de 1973. Da mesma forma, foi concedido período de férias "relativas a 1975", em 03/10/1975, data que também estaria dentro do período de fruição regulamentar das férias relativas ao ano de 1974, consoante previsão dos artigos 68 da Lei no 5.774/1971 e 63 da Lei no 6.880/80.

- Entretanto, o requerente não trouxe aos autos outros documentos, além da referida certidão militar de assentamentos incompleta (fls. 26/31), para efeito de comprovação de férias usufruídas ou não.

- Incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil/1973, juntar aos autos a certidão de assentamentos completa.

- Sendo assim, não restou comprovado o direito à contagem das férias em dobro nem à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de major, a contar da data em que foi efetivamente transferido para a reserva remunerada (01/07/2006), conforme previsão dos artigos 34 e 36 da Medida Provisória no 2.215-10/2001.

- O montante fixado para a verba honorária deve considerar a complexidade da causa, bem como a quantidade de atos processuais praticados, de modo que fica a parte autora condenada a pagar honorários advocatícios, de R$ 2.000,00, em consonância com o artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil.

19. Apelação da União Federal e reexame necessário providos.

(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1581585 - 0002396-80.2008.4.03.6100, Rel. JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, julgado em 24/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/10/2017)

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. FÉRIAS ALEGADAMENTE NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO GOZO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta por militar da Marinha do Brasil contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de férias que alega não ter usufruído no ano de 1999, sob o fundamento de que, à época, era o único militar da área de saúde em serviço no Estado do Amapá. A sentença concluiu que não houve comprovação do não gozo das férias, especialmente diante de documentos apresentados pela Administração indicando o pagamento do período correspondente.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito à conversão em pecúnia de férias alegadamente não usufruídas por militar quando inexistente prova suficiente de que o período de descanso não foi efetivamente gozado.III. Razões de decidir

Embora a jurisprudência admita a conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas quando o servidor ou militar já se encontra na inatividade e não pode mais fruí-las, o reconhecimento desse direito exige comprovação do efetivo não gozo do período.

No caso, os documentos juntados pela União indicam pagamento de férias no ano de 2000 relativas ao exercício de 1999, circunstância que gera presunção de regular fruição do benefício.

A parte autora não apresentou prova idônea capaz de afastar essa presunção ou demonstrar que permaneceu em atividade no período correspondente às férias, ônus que lhe incumbia.

A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento do direito pleiteado, impondo a manutenção da sentença de improcedência.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas por militar transferido para a reserva exige prova do efetivo não gozo do período. 2. A comprovação de pagamento de férias pela Administração gera presunção de fruição regular, cabendo ao autor demonstrar fato contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão